Tribunal: TJBA
Processo: 8096840-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096840-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EQUIVALÊNCIA A CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ALANA FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face do BANCO BRADESCARD S.A. A Acionante sustentou que teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR/SISBACEN, sem a devida notificação prévia, o que violaria normas consumeristas. Pleiteou indenização por dano moral e a exclusão do registro indevido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a inscrição do nome da Autora no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura irregularidade passível de reparação; e estabelecer se a Instituição Financeira deve indenizar a Requerente por dano moral, em razão da anotação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

A Instituição Financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil.

5.

A ausência de prova da notificação prévia impõe a responsabilidade pelo dano moral, que decorre
in re ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

6.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes jurisprudenciais.

7.
A inversão do ônus sucumbencial determina a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 06.04.2021; STJ, Súmulas nº 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8096840-15.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
ALANA FERREIRA DOS SANTOS
, sendo Recorrido o
BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao
recurso
.